Tribunal: TJDFT
Processo: 0715227-20.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I - Caso Em Exame
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência em ação de cobrança, sob o fundamento de ausência de comprovação da relação contratual e da entrega dos aparelhos auditivos.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de vícios do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara a tese central deduzida pela parte e adota fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse do embargante.
5. O correto julgamento da demanda não exige a análise todos os dispositivos legais, argumentos e precedentes jurisprudenciais não vinculantes trazidos pelas partes. Para tanto, basta que o julgado aprecie as matérias ventiladas pelas partes, de forma expressa, clara e lógica, constando a respectiva fundamentação, o que foi realizado.
6. Eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recursos próprios, não havendo prejuízo no que tange ao prequestionamento da matéria controvertida, ex vi do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração têm finalidade específica de sanar vícios do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito."